Tribunal: TJES
Processo: 5018700-24.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Evicção ou Vicio Redibitório
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018700-24.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA
RECORRIDO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e outros
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Embargos de Declaração nos autos RI nº
5018700-24.2022.8.08.0048

Embargantes:
CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA, LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA

Embargado: EMERSON DO NASCIMENTO

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
-
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recursos conhecidos por preencherem os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE DECISÃO COLEGIADA.
RECURSOS

INTERPOSTO
S
POR AMBOS OS FORNECEDORES
. OMISSÃO QUANTO
À RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS REQUERIDOS E QUANTO À FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O RECOLHIMENTO DO PRODUTO DEFEITUOSO.
OMISS
ÕES
EXISTENTE
S
. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (
omissão
), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Trata-se, no caso, de julgamento colegiado que deu provimento parcial ao recurso interposto pelo fabricante do produto para fins de determinar a restituição do aparelho defeituoso e deu parcial provimento ao recurso do autor para condenar o “requerido” ao pagamento de indenização por danos morais.

Contudo, incorreu em omissões que passo a analisar.

A respeito da condenação ao pagamento de indenização por danos morais, em razão de haver litisconsórcio passivo, deixou-se de esclarecer a respeito da responsabilidade solidária pelo pagamento.

A relação entre as partes enquadra-se no sistema do Código de Defesa do Consumidor, estando sujeita às regras do respectivo art. 18, que trata da responsabilidade por vícios do produto.

É necessário o destaque de que a causa de pedir próxima refere-se a
vício do produto
, subsumido aos artigos 18 e 19, da Lei n°8078/90, e não a
fato do produto
, categoria diversa, à qual se aplica o art. 13, do diploma consumerista.

Tratando-se de vício de qualidade,
o fabricante
,
tanto quanto o fornecedor imediato
, são responsáveis pela solução da falha.

Com efeito, dispõe a lei consumerista, no
caput
do mencionado dispositivo, que os vários fornecedores respondem
solidariamente
perante o consumidor pelos
vícios
de qualidade que tornem o produto inadequado ao fim a que se destina, compreendido nesse conceito o produto avariado (§6°, II, do mesmo artigo), como no caso em apreço.

Portanto, a responsabilidade por “vício” do produto, diversamente da responsabilidade por “fato” do produto, é suportada diretamente pelo comerciante, em
caráter solidário
com o fabricante ou importador, sendo ambos partes legítimas para responderem ao pleito e, portanto, responsáveis solidários ao pagamento da indenização por danos morais.

Quanto à restituição do aparelho defeituoso ao fabricante, a despeito de não haver sido pleiteada em recurso inominado a determinação de um prazo, vejo por bem fixar o prazo de 30 dias.

Portanto, com o cumprimento da obrigação por parte da fabricante LENOVO (
contado da data da restituição d
o dano
material dispost
o
em sentença
), deverá a mesma providenciar o recolhimento do aparelho onde ele se encontra, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de transferir ao consumidor a liberalidade em dar destinação ao mesmo.

Ante o exposto,
conheço
dos embargos declaratórios e lhes
dou provimento
para retificar o julgamento colegiado, dando-lhe efeito infringente, a fim de reconhecer a
solidariedade
dos fornecedores (CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA e LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA) ao pagamento da indenização por danos morais, bem como fixar o
prazo de 30 dias para a fabricante promover o recolhimento do aparelho
, nos moldes acima descritos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)